Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-31.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

MONITÓRIA – Cheque – Necessidade de início de prova da cobrança excessiva de juros, inexistente – Agiotagem não provada – Pagamentos parciais igualmente não comprovados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000520-31.2019.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
SEBASTIANA APARECIDA DOS SANTOS FENS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
GIOVANNI RUMIANO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-31.2019.8.26.0695 - Nazaré Paulista - Voto 23.948 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000520-31.2019 – NAZARÉ PAULISTA.
Apelante: Sebastiana Aparecida dos Santos Fenz.
Apelado: Giovanni Rumiano.
Juiz: Leonardo Manso Vicentin.
Voto 23.948
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Possibilidade de julgamento antecipado da lide.
MONITÓRIA Cheque Necessidade de início de
prova da cobrança excessiva de juros, inexistente
Agiotagem não provada
Pagamentos parciais
igualmente não comprovados Sentença mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 138/142, de relatório adotado, rejeitou
embargos opostos pela apelante na ação monitória do apelado constituído
título executivo judicial em favor do autor, no valor apontado, com
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, observada
gratuidade.
Defende cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento
antecipado impediu produção de provas acerca da apontada agiotagem certo
que sequer foi oportunizada sua realização. Insiste que, embora não possua
recibo dos pagamentos parciais, há testemunhas que presenciaram os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-31.2019.8.26.0695 - Nazaré Paulista - Voto 23.948 - (fr)
3
Argumenta que o apelado detém título de crédito de 2015, mas somente
ingressou em Juízo quase quatro anos depois. Há prova de ajuizamento de
outras ações em face de diversas pessoas, sempre ocultando a origem dos
créditos, além do fato de o apelado ter proposto outra ação em face do marido
da recorrente, com base em nota promissória emitida para garantia do
empréstimo, o que comprova ocorrência de agiotagem. Defende ser hipótese
de inversão do ônus probatório e a monitória veio fundada em dívida que não
existe (fls. 145/156).

Veio resposta, com arguição de litigância de má-fé (fls.
160/169). Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 179). Por meio da
decisão de fl. 193, o recurso foi redistribuído (fl. 195).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa dispensáveis provas pericial contábil,
testemunhal ou de outra natureza, para correto desate do litígio. Os fatos,
quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de produção
doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o art. 370 do CPC.
Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. A questão tornou-
se, diante da evidência documental, de direito, a impor decisão correlata
sem mais demora.

Por outro lado, o juiz haverá de impedir exerçam as partes
atividade probatória inútil ou protelatória. Pode, também, ser lembrado
significativo precedente jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-31.2019.8.26.0695 - Nazaré Paulista - Voto 23.948 - (fr)
4
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia” (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
no 111.249 GO, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 24/9/96,
DJU de 17/3/97, pág. 7521).
A respeito mutatis mutandis:
CERCEAMENTO DE DEFESA lnocorrência Julgamento
antecipado do processo Presença nos autos de elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do Juiz Entendimento do artigo 330, do Código de Processo
Civil Preliminar rejeitada (JTJ 234/32).

De resto, as partes tiveram ampla possibilidade de debater a
questão e não há se falar em necessidade de realização de prova oral. A
matéria é exclusiva de direito e requer, para sua apreciação, apenas análise do
que produzido pelas partes. Possível, assim, se passe ao imediato julgamento
do mérito.

Recurso infundado. Cuida-se de pedido monitório fundado no
cheque de fl. 09/10, emitido em maio de 2015.
No caso, é de se convir que a apelante não trouxe elemento
documental algum a corroborar, inda que minimamente, seus argumentos
acerca de indigitada agiotagem. Tudo ficou no vazio. E para autorizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-31.2019.8.26.0695 - Nazaré Paulista - Voto 23.948 - (fr)
5
produção de outras provas (notadamente a testemunhal) havia necessidade de
referidos indícios (artigo 444, CPC). Ademais, a situação prevista no artigo
445 aqui não ocorre. De resto, a própria recorrente admitiu, a fl. 49, que não
há testemunhas do ocorrido.
No mais, para configuração de agiotagem, pressupõe-se prática
de manobras ilícitas, que se presumem a partir de indícios que à ré cabia
demonstrar. Embora não se negue a dificuldade de comprovar eventual usura,
algum início de prova deve existir para ensejar a inversão do ônus probatório
previsto para os contratos civis de mútuo, ou nos negócios jurídicos não
disciplinados pelas legislações comerciais.

No caso, tendo o autor negado a prática de usura, cabia à ré
demonstrar, por exemplo, como recebeu o valor do empréstimo (se em
dinheiro vivo, cheques, depósitos ou outros meios lícitos) e realizar sua
conexão com a aludida agiotagem.

Como se sabe, a legislação autoriza o mútuo, inclusive
feneratício, entre particulares, desde que respeitada da taxa legal de juros,
cuja cobrança é presumida (artigos 1o do Decreto no 22.626/33, 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, 406 e 591 do Código Civil). E cabia à ré afastar
referida presunção mas disso não se preocupou. Não era, à evidência,
apenas com prova testemunhal que isso seria possível. Nem se argumente
com possível obtenção de declarações de renda do autor ou que estes sejam
submetidas a prova pericial, para comprovar origem dos recursos. Este porta
título devidamente emitido pela ré e não cabível se olvide de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-31.2019.8.26.0695 - Nazaré Paulista - Voto 23.948 - (fr)
6

Dessa forma, a prática de agiotagem não foi comprovada.
Quanto a possíveis pagamentos parciais da dívida, a ré não
trouxe elemento probatório algum. E o fato de o apelado ter ajuizado ação em
face de seu marido (vide fls. 56/61), por si só, não ampara sua pretensão. O
título discutido ali, como se vê, é outro
nota promissória. Sequer
declarações escritas de possíveis pessoas que a viram a quitar valores (como
afirmado a fl. 47, quinto parágrafo), foram exibidas.

Não há acolhimento para a afirmada ocorrência de litigância de
má-fé. A apelante se limitou a exercer seu direito de petição e, dentro do
contexto fático-jurídico, não verificado abuso ou intuito protelatório o
princípio do duplo grau de jurisdição é a todos assegurado.
A sentença se mantém, assim, como proferida. E, por força do
art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 12% sobre o valor
total da condenação, observada justiça gratuita (fl. 141).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso